Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729499-84.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SELMA SA CLAUSEN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 345 STJ. 1. Estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil, não mais subsiste dúvidas acerca da necessidade de fixação de honorários advocatícios em execuções individuais de títulos coletivos, ainda que não tenham sido objeto de resistência pela Fazenda Pública. 2. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que “o tribunal proferiu acórdão condicional que transitou em julgado e restou garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal” (id 41823378, pág. 14). c) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§3o e 4o, do CPC, porquanto cabível a execução dos honorários advocatícios em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, diante do caráter autônomo da verba honorária. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, 100, §8o e 102, §2o, todos da Constituição Federal, reprisando as teses trazidas no recurso especial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360 (id 41823378, pág. 27 e id 41823381, pág. 20). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Também não merece trânsito o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 322, §1o, 502, 503, 505, I, 507 e 508, todos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de malferimento aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94, e 85, §§3o e 4o, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1934202/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 22/10/2021).” (AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). O extraordinário, por seu turno, não reúne condições de admissibilidade quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, 37, caput, e 102, §2o, todos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF: “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.” (ARE 1374476 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2022). E, ainda: “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Com relação à suposta violação ao artigo 100, § 8o, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que concluiu que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012